Tribunal: TJBA
Processo: 8050693-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050693-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA MAGALHAES MOUTINHO DA SILVA Advogado(s): FRANCIMARY DE DEUS AGRAVADO: CARLOS ANTONIO RAMACCIOTTI SILVA SENA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATO QUE DIFERE A APRECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MOMENTO POSTERIOR. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra despacho que adiou a análise de pedido de tutela de urgência para após a apresentação da contestação, em ação de despejo por falta de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ato judicial que adia a apreciação de tutela de urgência tem natureza de decisão interlocutória agravável ou de despacho irrecorrível; (ii) saber se há hipótese excepcional que autorize a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988/STJ; e (iii) saber se a irrecorribilidade do ato impugnado viola o direito de acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato judicial que apenas posterga a análise da tutela de urgência, sem deferir ou indeferir o pedido, configura despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório e insuscetível de agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada. 4. A excepcionalidade prevista no Tema 988/STJ não se aplica ao caso, pois não há demonstração de urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 5. A jurisprudência admite a recorribilidade de atos semelhantes apenas quando há violação ao procedimento legal específico que exija apreciação liminar imediata, o que não ocorre na ação de despejo por falta de pagamento. 6. A classificação do ato como despacho e a consequente inadmissibilidade do agravo de instrumento não representam violação ao direito de acesso à justiça, pois o pedido liminar ainda poderá ser analisado pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8050693-60.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CLAUDIA MAGALHAES MOUTINHO DA SILVA e como Agravados CARLOS ANTONIO RAMACCIOTTI SILVA SENA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.